Tribunal: TJSP
Processo: 1013738-82.2019.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Empreendimento habitacional que teve seu "habite-se" casado em razão do descumprimento de obrigações impostas na legislação municipal e violação à Sumula no 473, do Col. STF - Obras faltantes iniciadas durante a impetração e concluídas que levou o órgão responsável à emissão do visto de conclusão ou habite-se" – Concessão da segurança mantida – Reexame necessário não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Empreendimento habitacional que teve seu "habite-se" casado em razão do descumprimento de obrigações impostas na legislação municipal e violação à Sumula no 473, do Col. STF - Obras faltantes iniciadas durante a impetração e concluídas que levou o órgão responsável à emissão do visto de conclusão ou habite-se" – Concessão da segurança mantida – Reexame necessário não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013738-82.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido RESIDENCIAL PRAÇA DAS ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram o reexame necessário, v. u. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013738-82.2019.8.26.0451 -Voto no 30131-JV
2
VOTO No 30131-jv
REEXAME NECESSARIO No 1013738-82.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO:
RESIDENCIAL
PRAÇA
DAS
ARAUCÁRIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Empreendimento
habitacional que teve seu “habite-se” casado em razão do
descumprimento de obrigações impostas na legislação
municipal e violação à Sumula no 473, do Col. STF - Obras
faltantes iniciadas durante a impetração e concluídas que
levou o órgão responsável à emissão do visto de conclusão
ou habite-se” Concessão da segurança mantida Reexame
necessário não acolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Residencial Praça das Araucárias Empreendimentos Imobiliários SPE -
LTDA contra ato do Secretário Municipal de Obras, que cancelou a “ Vista
de Conclusão” - Habite-se já concedido anteriormente ao empreendimento
em razão do descumprimento de legislação municipal e invocando a Sumula
no 473, do Col. STF..
A r. sentença de fls. 491/492, cujo relatório adoto,
concedeu a segurança para confirmar a liminar e determinar que a
autoridade coatora proceda a expedição do habite-se à impetrante.
Não houve apelo voluntário, subiram os autos por força
do reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013738-82.2019.8.26.0451 -Voto no 30131-JV
3
O reexame necessário não merece ser acolhido.
Consta do processado que o objetivo da presente
impetração é ver assegurado direito líquido e certo da Impetrante em manter
o Visto de Conclusão - Habite-se do seu empreendimento “Praça das
Araucárias” concedido em 04/03/2019 pela Impetrada e então cancelado em
22/07/2019 sob alegação de que não foram cumpridos todos os requisitos
da anterior concessão.
Consoante o processo administrativo instaurado, para
emissão do Visto de Conclusão, além da vistoria in loco, consideram-se os
documentos expedidos pelos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros,
SEMAE, etc), consoante consta da Lei Complementar n. 206, de 04 de
setembro de 2007- Código de Obras do Município.
E da leitura dos documentos anexados pela Secretaria
Municipal de Obras, verificou-se, em 05 de dezembro de 2018, que houve o
cumprimento dos compromissos assumidos em relação à certidão de
viabilidade de água, todavia, faltou a individualização por cavaletes e,
quanto ao esgoto, apurou-se que haveria a necessidade de execução de
obras de extensão de redes.
No caso concreto, é de se salientar que quando ao
ajuizamento da impetração a impetrante não havia cumprido todas as
exigências impostas na lei Municipal, sendo que no decorrer da ação iniciou
as obras que faltavam cumprir (12/08/19), concluindo-as em 17/09/19,
consoante se dessume dos documentos de fls. 451/476, e respectiva
expedição da certidão emitida pelo SEMAE (fl.478).
Às fls. 483/486, a Secretaria Municipal de Obras,
informou “que a certidão de recebimento final da obra expedida pelo SEMAE
conclui os documentos necessários para a expedição do Visto de Conclusão
(Habite-se)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013738-82.2019.8.26.0451 -Voto no 30131-JV
4
Sendo assim, no caso concreto, à mingua de
insurgência do Poder Publico, pois não houve apelo voluntário e levando-se
em consideração o direito de terceiros de boa fé, adquirentes dos lotes do
residencial, neste caso, não se acolhe o reexame necessário, mantendo-se
a r. sentença.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessario.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator